Tribunal: TJDFT
Processo: 0704893-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704893-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTON BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MILTON BARBOSA DA SILVA, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em execução de título extrajudicial proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “A hipótese é de não conhecimento da impugnação de ID 140300448, apresentada pelo executado MILTON BARBOSA DA SILVA, ante a manifesta intempestividade. Consoante art. 854, §3o, do Código de Processo Civil, após a penhora em aplicação financeira, via sistema SISBAJUD, o executado detém o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar impugnação. No caso em comento, o executado MILTON BARBOSA DA SILVA, que tem advogado constituído nos autos, foi intimado do bloqueio judicial pela certidão de ID 137593341, publicada em 27/09/2022. Embora o prazo para apresentação de impugnação à penhora escoasse em 04/10/2022, o executado somente a apresentou em 19/10/2022. De se relembrar, ainda, conforme já exposto na decisão de ID 134492968, que esta via estreita executiva é inadequada para insurgência contra os cálculos, posto que deveria o executado, para discuti-los, ter ingressado com tempestivos Embargos à Execução, o que não fez. A propósito, atente-se o aludido executado ao rito da execução, abstendo-se de fazer pedidos inadequados, como os destinados à produção de provas e ao julgamento de improcedência desta ação, os quais, repisa-se, são incabíveis na espécie. Ante o exposto, em face da manifesta intempestividade, rejeito a impugnação de ID 140300448. Preclusa, proceda-se à transferência dos numerários bloqueados do executado MILTON (R$ 4.850,94) em favor do exequente, para conta bancária a ser indicada. (...)” Em suas razões recursais, a parte executada narra tratar-se de execução de título extrajudicial, na qual foram bloqueados valores de sua conta bancária. Em face disso, apresentou impugnação, rejeitada pelo d. Juízo a quo consubstanciada em intempestividade, conforme decisão retro transcrita. Argumenta que os valores bloqueados são oriundos de sua aposentadoria, de modo que são absolutamente impenhoráveis, na forma do art. 833, IV, do Código de Processo Civil; e que os valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis. Sustenta que a impugnação apresentada não é intempestiva, uma vez que o art. 5o, § 3o, da Lei n. 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê que, quando o advogado não der ciência nos autos, o prazo iniciará a sua contagem automaticamente a partir do 10o dia. Com base nesse fundamento, o sistema PJe indicava como prazo final para impugnação o dia 19/10/2022, data em que a petição de impugnação foi efetivamente protocolada. Aduz que o prazo informado pela plataforma do sistema PJe deve ser observado, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Assim, requer a antecipação da tutela recursal para que a impugnação seja declarada tempestiva e que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Formula, igualmente, pedido de gratuidade judiciária nesta instância recursal. Por meio do despacho ID Num. 43539403 foi oportunizado ao agravante apresentar documentos que comprovem alteração de sua condição financeira desde a data em que o pedido foi indeferido nos autos principais. O agravante se manifestou sob ID Num. 43758210 e recolheu o preparo recursal (ID Num. 43758214). É o relatório. Sobre a Gratuidade Judiciária, o art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No caso em análise, observo que o executado/agravante recolheu as custas recursais (ID Num. 43758214). Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, o recolhimento das custas recursais é ato incompatível com condição de hipossuficiência econômica declarada pelo agravante, configurando, assim, a preclusão lógica do pedido de gratuidade judiciária. Confira-se o seguinte precedente deste Tribunal sobre o assunto: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPREITADA. REFORMA DE APARTAMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONHECIDO. RECOLHIMENTO DE TODAS AS CUSTAS DO PROCESSO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os atos de recolher as custas processuais iniciais e o preparo recursal são manifestamente incompatíveis com o pedido de gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais. Entendimento pacificado no âmbito desta Turma Cível. (...) 5. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.” (Acórdão 1289152, 00009265020168070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Assim, diante da preclusão lógica, INDEFIRO o pedido de Gratuidade Judiciária. No mais, conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, verifico que a agravante demonstrou parcialmente os requisitos da medida liminar pleiteada. Conforme relatado, a parte executada/agravante se insurge contra a decisão que declarou a intempestividade da impugnação apresentada, na qual sustenta a tese de impenhorabilidade dos valores bloqueados, por se tratar de verbas salariais e quantias inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos. Com razão. Sobre as publicações, o Código de Processo Civil possui as seguintes disposições: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. (...) Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. (...) Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.” (grifos nossos) Conforme se extrai do texto legal acima transcrito, as intimações são realizadas, preferencialmente, por meio eletrônico. Em caso de impossibilidade da utilização do meio eletrônico, toma lugar a intimação por meio da publicação em órgão oficial. Assim, é possível observar que o Código de Processo Civil adotou o meio eletrônico como meio principal de comunicação dos atos processuais, o qual deve ser adotado prioritariamente sobre os demais. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, em casos em que há, simultaneamente, intimação realizada por meio eletrônico e por publicação, deve prevalecer a intimação eletrônica, confira-se: DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021.) Referido entendimento tem sido adotado por este Tribunal, confira-se os seguintes precedentes: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. CIÊNCIA ANTERIOR PELO PORTAL ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. "1. Conforme entendimento da Corte Especial do STJ no EAREsp n. 1.663.952/RJ, a intimação das partes pelo portal eletrônico prevalece sobre a intimação pelo Diário de Justiça eletrônico. Inteligência do artigo 231, inciso V, do CPC, bem como do artigo 5o, §1o, da Lei 11.419/2006. 2. Constatada a ciência inequívoca do decisum recorrido, mediante registro de ciência no sistema do PJE, a publicação posterior da sentença no Diário de Justiça eletrônico não permite o reinício da contagem do prazo recursal. ( )" (Acórdão 1618263, 00000683120178070018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 28/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Hipótese em que o apelante foi intimado pelo Portal de Intimação Eletrônica - Portal Eletrônico em 08/04/2022 (5o, §1o da Lei 11.419/2006), iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição da apelação em 11/04/2022 (art. 231, V do CPC); não tendo havido expediente forense de 13/04/2022 a 17/04/2022 e 21/04/2022, termo final o dia 05/05/2022. Manifestamente intempestiva a apelação interposta somente em 06/05/2022. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão 1655026, 07096737920208070009, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. LEI DE PROCESSOS ELETRÔNICOS. ciência realizada no sistema pje. preferência. recurso tempestivo. renovação. consulta renajud. lapso temporal adequado. suspensão da marcha processual. inovação recursal. incompatibilidade com pedido de renovação de diligências. recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Os embargos de declaração possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. 2. In casu, em consulta aos autos embrionários, verifico que, de fato, a agravante tomou ciência do decisório agravado, pelo PJe, o que, de acordo com interpretação da Lei de Processos Eletrônicos (Lei n. 11.479/06) pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), tem prevalência sobre a intimação implementada via Dje, a caracterizar a tempestividade da irresignação consignada em recurso elevado a esta Corte. A propósito: STJ, Corte Especial, EAREsp n. 1663952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Julgado em 19/05/2021, Dje de 09/06/2021. (...) 8. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. (Acórdão 1619837, 07184727020228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. CIÊNCIA NO PORTAL ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INTEMPESTIVIDADE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. 1. Conforme entendimento da Corte Especial do STJ no EAREsp n. 1.663.952/RJ, a intimação das partes pelo portal eletrônico prevalece sobre a intimação pelo Diário de Justiça eletrônico. Inteligência do artigo 231, inciso V, do CPC, bem como do artigo 5o, §1o, da Lei 11.419/2006. 2. Constatada a ciência inequívoca do decisum recorrido, mediante registro de ciência no sistema do PJE, a publicação posterior da sentença no Diário de Justiça eletrônico não permite o reinício da contagem do prazo recursal. 3. Agravo Interno não provido. (Acórdão 1618263, 00000683120178070018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 28/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, em consulta à aba expedientes dos autos originários, verifico que o executado MILTON BARBOSA DA SILVA foi intimado, via sistema, da certidão ID Num. 137595320, tendo o sistema registrado ciência do ato no dia 27/09/2022 e informado o termo final do prazo de 15 (quinze) dias, no dia 19/10/2022. A aludida certidão também foi publicada no DJe no dia 26/09/2022. Nesse contexto, devendo prevalecer a intimação eletrônica, o prazo final para apresentação da impugnação é o dia 19/10/2022, data em que foi protocolada a petição ID Num. 140300446, de modo que a peça é tempestiva e deve ser analisada em seus termos. Entretanto, em relação ao mérito da impugnação, observo que a questão da impenhorabilidade das verbas não foi analisada pelo Juízo singular. Desse modo, eventual incursão no tema configura supressão de instancia e violação ao duplo grau de jurisdição. Assim, fica demonstrada, parcialmente, a probabilidade do direito do agravante. Já o perigo de dano é evidente, pois há o risco de transferência de valores ao exequente/agravado sem a análise da impugnação tempestiva. Por fim, considerando a presença parcial dos requisitos, entendo que a concessão de efeito suspensivo ao agravo para obstar os efeitos da decisão agravada é suficiente para garantir a efetividade da prestação jurisdicional sem esgotar o objeto do recurso. Posto isso, DEFIRO em parte o pedido formulado pelo agravante e concedo efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a suspender a eficácia da decisão recorrida até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 6 de março de 2023 14:59:59. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora